Tribunal: TJDFT
Processo: 0706892-65.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706892-65.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DROGARIA SHOPPING LTDA APELADO: DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que irregular a representação processual da apelante. Por meio da decisão de ID 65883112, esta Relatora facultou à apelante prazo para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do apelo, tendo em vista que o advogado subscritor do recurso não possui poderes para representar a autora, ora apelante, em Juízo. Compulsando os autos, verifica-se que a procuração coligida com a inicial (ID 65041395) outorgou poderes de representação processual a patrona diversa, sendo que o posterior substabelecimento de poderes sem reservas (ID 65042228) não englobou o causídico signatário da apelação. Em que pese regularmente intimada para sanar o vício, a apelante deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme certificado no ID 66614926. É certo que a ausência da regularização da representação processual implica o não conhecimento do recurso. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Condeno a apelante à majoração dos honorários recursais, em 2% (dois) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC. Publique-se e intimem-se. Após, dê-se baixa e retornem os autos ao juízo de origem. Brasília, 02 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora